Tribunal: STF
Processo: Rp 1409
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-10
Data de publicação: 1988-08-10

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.  7.356,  de
1. de fevereiro de 1980,  artigo 12, III, 2, h, do Regimento  Interno
do  Tribunal   de  Justiça   do   Estado  do  Rio   Grande  do   Sul.
Constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal.
Impossibilidade de seu controle por iniciativa do Procurador-Geral de
Justiça.
         Representação julgada procedente.